Tribunal: STF
Processo: Rcl 70314
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADC 48. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A autoridade reclamada firmou a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, validade e eficácia de contrato firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual firmou-se a tese de que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.